Tribunal: TJDFT
Processo: 0731344-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.

1. Meros indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova incontestável quanto à materialidade e à autoria do delito, o que não se verifica no caso concreto.

2. Evidenciado que a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a autoria do delito de tráfico de drogas, apresentando o processo quadro probatório frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza necessário para sustentar uma decisão condenatória, mostra-se impositiva a absolvição do réu, com fundamento no princípio do “in dubio pro reo”.

3. Recurso provido.